Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL. ARREMATAÇÃO DO BEM ANTES DO DEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO FORMULADO OBJETIVANDO O SOBRESTAMENTO DA ARREMATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Arrematado o imóvel por terceiro antes do deferimento da tutela cautelar no agravo de instrumento, é evidente que o recurso restou prejudicado, sobretudo porque o terceiro de boa-fé, uma vez arrematado o bem, assumiu sua propriedade.

2. O agravo interno, interposto no curso do processamento do agravo de instrumento, segue a sorte do recurso principal.

3. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.